Tribunal: TJDFT
Processo: 0701257-87.2018.8.07.0011
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-02
Data de publicação: 2021-09-27

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. CÓPIA DA CÉDULA RURAL PIGNORATÍCIA. RELAÇÃO OBRIGACIONAL COMPROVADA.
1. No processo cognitivo, a falta do original da cédula rural não induz a inexistência da dívida, podendo ser suprida por outros elementos idôneos a comprovar o negócio.
2. Ausência de prova de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.